Tribunal: STF
Processo: HC 205001
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Crimes de roubo majorado. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.
    Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Lilian César Fedrigo de Oliveira em favor de Paulo Duarte Santos, contra decisão monocrática do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 603.009/SP (evento 12). 
    O Paciente foi condenado à pena de 8 (oito) anos, 3 (três) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo circunstanciado ( art. 157, § 2º, I, II e V, do Código Penal).
    Extraio do ato dito coator:
    “Decido. 
    I. Decote da reincidência – inviabilidade
      No tocante à reincidência, o STF, ao apreciar o Tema n. 114 do Regime da Repercussão Geral, firmou a tese de que "[s]urge harmônico com o princípio constitucional da individualização da pena o inciso I do artigo 61 do Código Penal, no que prevê, como agravante, a reincidência" (RE n. 453.000/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 3/10/2013). 
    Na hipótese, o Magistrado de primeiro grau assim fundamentou a elevação da reprimenda do acusado (fls. 62-63, grifei):
      [...] O mínimo legal da pena cominada ao delito de roubo corresponde a quatro anos de reclusão e dez dias-multa. Considerando as circunstâncias judiciais previstas no art.59 do Código Penal, majoro a pena mínima em percentual de 1/4 (um quarto) em face das circunstâncias do crime, praticado mediante invasão de estabelecimento comercial por número elevado de agentes fortemente armados, que na fuga efetuaram disparos de armas de fogo contra a viatura policial, obtendo-se pena base de cinco anos de reclusão e doze dias-multa. Em relação aos acusados Samuel e André, a pena intermediária coincide com a pena base, ante a inexistência de agravantes ou atenuantes a considerar. Quanto ao denunciado Márcio, a pena intermediária coincide com a pena base, em face da presença da agravante da reincidência (fls. 202) e da atenuante da confissão, que se compensam. Quanto ao acusado Paulo, sobre a pena base incide aumento em percentual de 1/6(um sexto) em razão da agravante da reincidência (fls. 185), resultando em pena intermediária de cinco anos e dez meses de reclusão e quatorze dias-multa. 
    Conforme as informações prestadas pelas instâncias ordinárias, verifico que o insurgente ostentava condenação com trânsito em julgado pretérita –  Processo n. 7001275-33.2008.8.26.0405 –, e o Juízo da execução havia expedido alvará de soltura pelo cumprimento integral da pena em 25/4/2012 (fls. 129 e 156-158). Todavia, o paciente foi preso em flagrante dois dias após, em 26/4/2012, pela prática do delito em debate neste writ. Logo, nos termos dos art. 61, I, e 63, ambos do CP, correto o agravamento da reprimenda do acusado. Nesse sentido, o aresto impugnado harmoniza-se com a orientação deste Superior Tribunal. Ilustrativamente: 
    (…)
    Dessarte, não verifico a ocorrência da apontada nulidade. 
    II. Dispositivo
    À vista do exposto, denego a ordem de habeas corpus.”
    No presente writ, a Impetrante insurge-se, em síntese, contra a dosimetria da pena. Alega indevida a aplicação da agravante da reincidência. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento de nulidade da sentença condenatória, o redimensionamento da pena e a revogação da prisão preventiva do paciente.
    É o relatório.
    Decido.
    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 
    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Como bem enfatizado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki ‘o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é, em verdade, medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF’ (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki) (destaquei). No mesmo sentido: HC 113.468/SP, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.346/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 119.821/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 122.381/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 170.518/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 173.084/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 186.452/SP, Rel. Min. Edson Fachin; HC 185.088/CE, Rel. Min. Roberto Barroso.
    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).
    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 04 de agosto de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora